Tribunal: STF
Processo: CC 8285
Classe: CC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Piracicaba suscitou conflito negativo de competência em face do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, relativamente a reclamação trabalhista proposta contra o Município de Charqueada/SP.



    2. Retifique-se a atuação para constar, como suscitante, o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Piracicaba e, como suscitado, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.



    3. Conforme disposto no art. 105, I, “d”, da Carta da República, incumbe ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, os conflitos de competência entre juízes vinculados a tribunais diversos.



     
4. Declino da competência para o Superior Tribunal de Justiça. 
 
5. Publique-se. 



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator